Tribunal: TJSP
Processo: 1005573-16.2020.8.26.0482
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Servidora do Município de Presidente Prudente/SP – Adicional de Insalubridade – Percepção – Possibilidade – Laudo pericial concludente no sentido de a autora desenvolver suas atividades em ambiente insalubre em grau máximo (40%).

Termo inicial para concessão do adicional de insalubridade deve ser a data do laudo, conforme entendimento do E.

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de procedimento comum – Servidora do Município de Presidente Prudente/SP – Adicional de Insalubridade – Percepção – Possibilidade – Laudo pericial concludente no sentido de a autora desenvolver suas atividades em ambiente insalubre em grau máximo (40%).

Termo inicial para concessão do adicional de insalubridade deve ser a data do laudo, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça manifestado nos autos do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei n.o 413/RS.

Base de cálculo – Pretensão a que o adicional incida sobre o salário mínimo – Admissibilidade - Impossibilidade de o Poder Judiciário alterar a base de cálculo do adicional de insalubridade fixada pela legislação municipal – Inteligência da parte final da Súmula Vinculante n.o 04 do C. Supremo Tribunal Federal – Precedentes.

Consectários legais – Aplicação da Taxa SELIC tanto para os juros como para a correção monetária, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2019 – Juros e correção monetária devidos a partir da data do laudo.

Sentença parcialmente reformada – Recursos parcialmente providos.